Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-82.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006769-82.2023.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (AGRAVADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (AGRAVADO), DIRETOR DA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006769-82.2023.8.11.0013

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica Energisa S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela manejado, mantendo sentença concessiva de segurança que determinou o religamento da unidade consumidora UC no 452757 e vedou a suspensão do fornecimento de energia da UC no 1984535, ambas vinculadas a instituição hospitalar. A agravante sustenta a inadequação da via eleita (mandado de segurança), a ausência de comprovação da essencialidade dos serviços das unidades consumidoras e a legitimidade do corte de energia por inadimplemento, após notificação prévia.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras pertencentes a instituição hospitalar, mesmo diante de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3.

A prova pré-constituída do direito líquido e certo restou demonstrada nos autos por meio de notificação extrajudicial apresentada pela própria agravante, revelando ameaça concreta e iminente de suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que justifica o uso do mandado de segurança.

4.

A prestação de serviços públicos essenciais, como os hospitalares, está protegida pelo princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 22 do CDC, devendo prevalecer sobre o interesse econômico da concessionária, mesmo em caso de inadimplemento.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada a serviços públicos essenciais, mesmo em face de débito existente, determinando que a concessionária utilize os meios ordinários de cobrança.

6.

A vinculação funcional e operacional das unidades consumidoras à atividade hospitalar autoriza o reconhecimento de sua essencialidade, sendo desnecessária a discriminação minuciosa de cada prédio ou setor.

7.

A aplicação do art. 21 da LINDB não justifica a prática de ato que comprometa a continuidade de serviço essencial, tampouco impõe ao Judiciário a obrigação de indicar formas alternativas de cobrança de crédito inadimplido.

8.

O agravo interno não pode ser manejado como simples reiteração de argumentos já enfrentados, inexistindo fato novo ou erro material apto a modificar o resultado do julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial da concessionária demonstrando a iminência da suspensão do fornecimento de energia configura prova pré-constituída suficiente à impetração do mandado de segurança.

2.

A energia elétrica destinada a unidades vinculadas a instituições hospitalares integra o rol de serviços essenciais, cuja continuidade deve ser assegurada, mesmo diante de inadimplemento.

3.

A concessionária de serviço público deve buscar a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias, sendo vedada a interrupção do fornecimento de energia em locais que prestam serviços indispensáveis à coletividade.

4.

A LINDB não legitima condutas que resultem na descontinuidade de serviços essenciais, tampouco impõe ao Judiciário a formulação de soluções administrativas alternativas à cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II; LINDB, art. 21; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJe 4.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006769-82.2023.8.11.0013

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela
Energisa S.A.
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava a reforma da sentença que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pelas agravadas, deferiu a ordem e determinou o religamento da unidade consumidora UC no 452757 e vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC no 1984535, vinculadas a instituição hospitalar no Município de Pontes e Lacerda
.

A recorrente defende, em síntese, que: (i) a via eleita (mandado de segurança) é inadequada por ausência de prova pré-constituída; (ii) as unidades consumidoras indicadas não foram devidamente individualizadas como prestadoras de serviços essenciais; (iii) e a decisão impugnada desconsidera o exercício regular de direito pela concessionária, que notificou previamente a parte consumidora e busca o cumprimento de obrigação pecuniária legítima, respaldada em normas legais e regulamentares.

Requer
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo Colegiado e provido o recurso, “para que seja o mandado de segurança em tela julgado totalmente improcedente”.

As agravadas, embora intimadas, não apresentaram contrarrazões (Id. 282364382).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006769-82.2023.8.11.0013

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a
Energisa S.A.
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, que objetivava a reforma da sentença que, nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado pelas agravadas, deferiu a ordem e determinou o religamento da unidade consumidora UC no 452757 e vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC no 1984535, vinculadas a instituição hospitalar no Município de Pontes e Lacerda
.

A controvérsia recursal consiste em aferir a adequação da utilização do mandado de segurança e em saber se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando as unidades consumidoras pertencem a instituição hospitalar.

Destaco, desde logo, que, a insurgência veiculada no presente agravo interno
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

A agravante sustenta, em preliminar, a inadequação do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

No entanto, como já delineado na decisão monocrática combatida, a própria agravante juntou aos autos notificação extrajudicial que anuncia a suspensão do fornecimento de energia (Id. 214249854), documento esse que se mostra suficiente para evidenciar a ameaça concreta ao direito invocado e, portanto, justificar a utilização do mandado de segurança como via adequada.

Logo, a existência de prova documental da ameaça ao direito é suficiente para autorizar a impetração, não se exigindo exaurimento probatório, mormente quando o ato administrativo impugnado é incontroverso e confessado pela própria autoridade coatora.

No mérito, melhor sorte não ampara a recorrente.

É certo que, nos termos do art. 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995, admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do usuário, desde que respeitado o interesse da coletividade. Essa previsão legal, contudo, deve ser interpretada à luz do princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), o qual impõe à concessionária o dever de assegurar a prestação regular e contínua dos serviços considerados indispensáveis à população.

Nesse contexto, o fornecimento de energia elétrica a serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, escolas, creches, iluminação pública, abastecimento de água e órgãos de segurança pública, não pode sofrer interrupção por inadimplemento. Trata-se de uma imposição jurídica e ética voltada à preservação da vida, da saúde e da segurança da coletividade. A suspensão do fornecimento nesses locais comprometeria não apenas a continuidade do serviço essencial, mas também colocaria em risco direitos fundamentais, em especial o direito à vida e à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, ao destacar que, mesmo diante de inadimplemento, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não se justifica quando o serviço é destinado a unidades prestadoras de serviços essenciais.

Em precedente paradigmático, o STJ destacou que o corte de energia em hospitais, escolas, postos de saúde e outros serviços públicos essenciais afronta o interesse público e não pode ser realizado indiscriminadamente, devendo a concessionária buscar a satisfação de seus créditos por vias ordinárias, sem comprometer o serviço público.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ)

4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Neste ponto, é fundamental destacar que a
unidade consumidora UC no
452757, em nome da agravada Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, é identificada como hospital, atividade que, por sua natureza, integra o rol dos serviços indispensáveis à coletividade, cuja continuidade deve ser assegurada. No mesmo sentido caminha a
unidade consumidora UC no
1984535, que, aliás, encontra-se em nome do Município de Pontes e Lacerda (Id. 214249859), cuja função auxiliar ao funcionamento do hospital — se não essencial por si só, é instrumental à atividade principal, razão pela qual impõe a preservação do fornecimento.

Destarte, é irrelevante a ausência de minuciosa discriminação de quais prédios exercem diretamente atividades hospitalares, sendo suficiente a demonstração de que as unidades compõem, de maneira funcional e operacional, o complexo hospitalar responsável pelo atendimento público, notadamente no caso, em que a própria agravante corrobora, por meio da petição de Id. 214249858, que as mencionadas
unidades consumidoras (UC no
452757 e
UC no
1984535) encontram-se com débitos pendentes de pagamento e de responsabilidade das agravadas.

A agravante aponta, ainda, violação ao art. 21 da LINDB, ao argumento de que a decisão não teria considerado as consequências da vedação ao corte e não impôs condições proporcionais de regularização. Todavia, o dispositivo mencionado não tem o condão de legitimar conduta que comprometa a prestação de serviço essencial e tampouco exige que o Poder Judiciário indique formas alternativas de cobrança para crédito não quitado. A proporcionalidade se dá precisamente pela preservação do bem jurídico maior – a vida e a saúde – em detrimento da imediata satisfação do crédito privado.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025